Tribunal: TJSP
Processo: 1005379-75.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL. PEDIDO FORMULADO EM RELAÇÃO A BEM QUE SE PROVOU SER DE TITULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. DESCABIMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE ABSOLUTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 102 DO CC/02 (ART. 191, PÁR. ÚNICO DO CC/16) E SÚMULA No 340 DO STF. CIRCUNSTÂNCIA DA OCUPAÇÃO LONGEVA DO BEM POR TERCEIROS QUE NÃO DESVIRTUA SEU CARÁTER PÚBLICO E, POR CONSEQÜÊNCIA, IMPRESCRITÍVEL. DECISÃO

Ementa:
USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL. PEDIDO FORMULADO EM RELAÇÃO A BEM QUE SE PROVOU SER DE TITULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. DESCABIMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE ABSOLUTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 102 DO CC/02 (ART. 191, PÁR. ÚNICO DO CC/16) E SÚMULA No 340 DO STF. CIRCUNSTÂNCIA DA OCUPAÇÃO LONGEVA DO BEM POR TERCEIROS QUE NÃO DESVIRTUA SEU CARÁTER PÚBLICO E, POR CONSEQÜÊNCIA, IMPRESCRITÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.